Tribunal: STF
Processo: HC 256591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRISÃO CAUTELAR, DE EXCESSO DE PRAZO E DE EVENTUAL CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA IMPOSTA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PER SALTUM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.5.2025, por Igor Dias Leite, advogado, em benefício de Gilienderson Rodrigues Marques e Fernando de Jesus Matos contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360.



 



    2. O impetrante alega demora injustificada no julgamento de mérito do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360 no Superior Tribunal de Justiça.



     Sustenta também o excesso de prazo da prisão dos pacientes. Afirma que eles estariam “presos preventivamente desde outubro de 2021 (03 anos, 7 meses e 20 dias), em razão de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foram condenados em primeira instância em 14 de outubro de 2022, às penas de 10 anos e 11 meses (Fernando) e 11 anos, 9 meses e 15 dias (Gilienderson), sentença esta confirmada pelo acórdão de 21 de agosto de 2024. Em 22 de janeiro de 2025, foi interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp nº 2.835.360/BA), cujo julgamento permanece pendente até a presente data, perfazendo mais de 100 dias de inércia judicial”. 



     



    Argumenta que o “paciente Fernando de Jesus Matos já se encontra cumprindo a pena em regime semiaberto, conforme decisão proferida em 19.12.2024, revelando que a prisão cautelar converteu-se em verdadeiro cumprimento antecipado de pena”, e que ele “também já foi agraciado com o benefício da saída temporária e retornou ao cárcere para cumprimento do restante de sua pena, o que denota ausência de risco à aplicação da lei penal”.



     



    Ressalta que, “diante da omissão do Superior Tribunal de Justiça em julgar o AREsp, percebe-se que os motivos que ensejaram a segregação cautelar não mais estão presentes, razão pela qual a concessão da ordem é medida que se impõe”, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) I. A concessão da medida liminar para que seja permitido os pacientes aguardarem o julgamento deste writ em liberdade monitorada eletronicamente; 



    II. Vista ao ilustre representante da Procuradoria-Geral da República; e, no mérito: 



    III. A concessão da definitiva ordem de habeas corpus para reconhecer o constrangimento ilegal da prisão em espécie, substituindo-a por medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista a manifesta ilegalidade (art. 647-A, parágrafo único, do CPP)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) é demonstrada em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo. 



     



    Este Supremo Tribunal tem sido prudente no exercício de sua competência para a determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes 2.No caso dos autos, embora a tramitação dos recursos ordinários em habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.826-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.11.2023).



    4. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos eletrônicos do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360 foi recebido no Superior Tribunal de Justiça em 15.1.2025, sendo encaminhado à Presidência em 28.1.2025.



     Em 10.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, determinou fosse o Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360 distribuído, o que foi levado a efeito em 12.2.2025, ficando como Relator desse processo o Ministro Messod Azulay Neto. 



     



    Ainda no dia 12.2.2025, foi dada vista dos autos eletrônicos do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360 ao Ministério Público Federal, que, em 14.2.2025, apresentou parecer. Também em 14.2.2025, os autos eletrônicos do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360 foram conclusos, com o parecer do Ministério Público Federal, ao Relator, Ministro Messod Azulay Neto. 



     



    5. Considerando que o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça de forma célere, o que se comprova pelo andamento processual, não está demonstrada alguma excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, pois nem se comprova abuso de poder nem ilegalidade no comportamento do órgão judicial ao qual submetida a questão. Não se comprova, na espécie, descumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.



     



    6. Quanto às alegações do impetrante apresentadas na inicial da presente impetração, a saber, ausência de fundamentação idônea para a prisão dos pacientes, excesso de prazo e eventual cumprimento antecipado da pena, anoto que, além de o mérito do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360 não ter sido apreciado, as questões suscitadas na presente impetração não foram analisadas no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, podem ser analisadas per saltum no julgamento da presente impetração. Nada impede que a defesa submeta ao exame das instâncias antecedentes, pelos instrumentos jurídicos adequados, as alegações apresentadas na presente impetração.



     



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora